Tribunal: TJDFT
Processo: 0716718-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0716718-93.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: ABEL GOMES CUNHA PACIENTE: CARLOS HENRIQUE DE SOUSA LOURENCO RELATOR: Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Abel Gomes Cunha, OAB-DF 41.016, em favor de CARLOS HENRIQUE DE SOUSA LOURENCO, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Santa Maria/DF que, nos autos de n. 0701420-31.2022.8.07.0010, indeferiu seu pedido de absolvição sumária, na fase do art. 397 do CPP, sob a alegação de falta de justa causa para a ação penal. Alega, em síntese, que os elementos de informação que servem de suporte à denúncia recebida foram obtidos de forma ilícita, mediante ingresso ilegal dos policiais na residência do acusado, ora paciente, com registros de agressão e violência praticada por eles. Defende não haver dúvidas sobre a ilegalidade do ingresso não autorizado em residência, uma vez que a ilicitude da entrada dos policiais na casa do suspeito foi reconhecida e declarada em audiência de custódia, dando ensejo ao relaxamento de sua prisão em flagrante. Sustenta, assim, que afastados os elementos de informação e provas ilícitas, a ação penal carece de justa causa, de modo que seu processamento pelo Juízo Impetrado configura constrangimento ilegal. Requer, então, a suspensão do processo principal até o julgamento de mérito do presente habeas corpus, ocasião em que pugna seja determinado o desentranhamento de todos os elementos de prova que guardem relação direta ou por derivação, com as apreensões realizadas ilegalmente na residência do paciente. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. A jurisprudência, porém, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, não estão presentes os pressupostos para concessão da tutela de urgência requerida. Do exame do APF, verifica-se que parte do produto do crime (veículo da vítima), foi encontrado, em situação de flagrante delito, na residência de Charlys Willian, motivo pelo qual ele foi regularmente autuado pelo crime de receptação dolosa, conforme decidido em audiência em custódia. Evidencia-se, assim, que a localização e apreensão do veículo, que também perfaz a materialidade delitiva do crime precedente de roubo, ocorreu ANTES do ingresso ilegal na residência de Carlos Henrique, ora paciente, não se podendo falar, portanto, em ausência de materialidade delitiva quanto à subtração mediante grave ameaça. Ademais, os policiais militares ouvidos no APF declararam que obtiveram o endereço de Carlos Henrique por informação de Charlys Willian, prestada no momento de sua abordagem em flagrante, questão que será objeto de deslinde no curso da instrução processual, mas que serve de indício suficiente de autoria para efeito de instauração da persecutio criminis in judicio. Além disso, a vítima, que possivelmente comparecerá na instrução, reconheceu o acusado em delegacia, logo após sua condução em flagrante, reconhecimento que poderá ser renovado em juízo, servindo, outrossim, de prova, desta feita obtida por fonte independente, de eventual autoria delitiva. Assim sendo, ainda que parte da materialidade delitiva e prova da autoria – apreensão de simulacro de arma de fogo, aparelho celular da vítima e chaves do carro - tenham sido angariadas de forma ilegal, conforme decisão preclusa tomada em Audiência de Custódia, não se pode afirmar que a ação penal carece de justa causa. Com efeito, o depoimento dos policiais sobre a dinâmica das diligências como um todo, em especial, a localização do veículo da vítima e a obtenção da informação do endereço do paciente como possível autor do crime de roubo, além da própria notícia-crime prestada pela vítima à autoridade policial da 33a DP, em Santa Maria/DF, servem de lastro probatório mínimo para a deflagração da ação penal. Saliente-se, no ponto, que o juízo de recebimento da denúncia exige apenas demonstração da materialidade do crime e indícios de autoria, que em exame acurado dos autos, se revelam presentes na hipótese. Não se pode olvidar, outrossim, que a instrução processual visa justamente à produção de provas que podem não guardar nexo de causalidade com as obtidas ilegalmente, ou, ainda, ser de fonte independente, nos termos do art. 157, §1o, do CPP, como, v.g., o reconhecimento pessoal a ser realizado pela vítima e os depoimentos dos demais envolvidos no crime de roubo, ambos em juízo, e sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Desse modo, uma vez verificado que os elementos de informação colhidos no inquérito policial conferem suporte à denúncia, com demonstração da materialidade delitiva e indícios de autoria, não há se falar em constrangimento ilegal por falta de justa causa para a ação penal. Destarte, DENEGO o pedido liminar. Comunique-se a decisão e solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado